Tribunal: TJSP
Processo: 2156339-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 - Exceção de pré-executividade - Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor reconhecida - Art. 201, §7o, do Código Tributário Municipal que estabelece que o lançamento do IPTU deve ser feito em nome do compromissário comprador -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 - Exceção de pré-executividade - Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor reconhecida - Art. 201, §7o, do Código Tributário Municipal que estabelece que o lançamento do IPTU deve ser feito em nome do compromissário comprador - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa atualizado (R$ 3.082,18 em dezembro de 2019) - Decisão parcialmente reformada - Recurso provido.